Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717681-92.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DANTAS LACERDA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Renato Dantas Lacerda contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante deixou de recolher o preparo em razão de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal (id 46904286). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência no prazo de cinco (5) dias em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 47259001). O prazo transcorreu sem manifestação (id 47836969). O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e o apelante foi intimado para recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 47981979). O prazo encerrou sem manifestação (id 48464333). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o não atendimento da determinação de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça impõe o não conhecimento do recurso por deserção. Confira-se o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESERÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. "Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (AgInt no AREsp 1.314.525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe de 28/06/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.975.166/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 21/6/2022.) A apelação somente poderia ser conhecida se realizado o recolhimento do preparo quando oportunizado. Reputa-se deserto o presente recurso diante da ausência de recolhimento do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante na origem para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator